Tribunal: TJMT
Processo: 1040978-84.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA INVERÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE INEPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO PLEITEADA NÃO INDICADA NA INICIAL. FIXAÇÃO A CRITÉRIO DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. TESE DE SENTENÇA ULTRA PETIT NÃO CONSTATADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente, a preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, uma vez que os fatos narrados na exordial guardam pertinência lógica com o direito pleiteado pelas recorridas, não se configurando nenhuma das hipóteses prescritas no artigo 330, § 1o, do CPC.
2. A liberdade de imprensa não é absoluta. Possui limites e deve ser exercida sem afronta ao direito à integridade da honra e imagem das pessoas. Assim, matéria jornalística que divulga notícia distorcida da realidade, atinge a honra e a dignidade da pessoa, bem como denigre a sua imagem e a constrange perante a sociedade.
3. O valor postulado a título de indenização por danos morais é meramente estimativo, de forma que o arbitramento em patamar superior não configura julgamento ultra petita.
4. É admissível o pedido genérico de valor indenizatório, de maneira que a fixação do quantum indenizatório deve se dar com prudente arbítrio do Juízo, observadas as circunstâncias do caso, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio ou que o valor não seja irrisório.
5. Sentença mantida em seus próprios fundamentos.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040978-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES - CPF: 008.645.551-64 (RECORRENTE), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), MELINA LAURA DA SILVA OURIVES - CPF: 991.521.501-00 (RECORRENTE), JANETE DA SILVA - CPF: 284.706.051-00 (RECORRENTE), CUIABANO NEWS (RECORRIDO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023